Tribunal: TJPA
Processo: 0122107-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0122107-93.2016.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE CARLOS SASSIM DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Previdenciário. Agravo Interno em Remessa necessária e Apelação Cível. Benefício Previdenciário. Pensão por Morte de Companheira. Comprovação dos requisitos para a implementação do benefício. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em Remessa necessária e
Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV,
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do ora Agravante, mantendo inalterada a sentença do Juízo
a quo
que deferiu o benefício de pensão por morte da companheira, ex-segurada, para o ora Agravado.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se o Agravado preenche os requisitos necessários para fazer jus à pensão por morte em decorrência do óbito de sua companheira.

3. O Agravante apresenta três teses: (i) que não houve caracterização da união estável por parte do Agravado; (ii) que houve erro
na decisão agravada que considerou a sentença declaratória de união estável como documento comprobatório isolado; (iii) e a falta de comprovação da dependência econômica do Agravado.

III. Razões de decidir

4.
A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do
de cujus
, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

5. Quanto ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que, em matéria previdenciária, vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício. Da mesma forma prevê a Súmula n° 340 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A segurada faleceu sob a égide da Lei Complementar 039 de 2002, que institui o Regime de Previdência do Estado do Pará, devendo ser observado o disposto no artigo 6º, I, § 5º, da mesma lei.

7. O Agravado apresentou documentos que comprovam a existência da união estável, como: a sentença declaratória de união estável, declaração do conselho comunitário pastoral, documento de identificação dos filhos do casal, dentre outros.

8. A sentença declaratória de união estável não possui
força probatória de forma isolada, porém esta foi analisada junto a um conjunto de documentos apresentados pelo Agravado que preencheram os requisitos comprobatórios.

9. A dependência econômica, neste caso, é presumida, conforme o artigo 6º, I, § 5º da Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002.

10.
Decisão agravada mantida
.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivo relevante citado:
artigo 6º, I, § 5º da Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002.

Jurisprudências relevantes citadas
: RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007; Súmula n° 340 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0122107-93.2016.8.14.0301
- PJE
) interposto
pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV
,
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do ora Agravante, mantendo inalterada a sentença do Juízo
a quo
que deferiu o benefício de pensão por morte da companheira, ex-segurada, para o ora Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Nessas condições,
restando suficientemente demonstrada a condição de União Estável entre o Apelado e a ex-segurada, sem afastamento da presunção de dependência econômica, não há que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA em sede de REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos da fundamentação.
(Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
22657389
), o Agravante sustenta que o Agravado não faz jus ao recebimento do benefício por não ter comprovado os requisitos de caracterização da união estável e a dependência econômica.

Afirma ainda que a decisão agravada, ao deferir o benefício sem a devida comprovação, abre precedentes e atenta contra o equilíbrio orçamentário do Estado.

Requer a reforma da decisão recorrida para declarar a ausência do direito pretendido pelo Agravado.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
23222892
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir se o Agravado preenche os requisitos necessários para fazer jus à pensão por morte em decorrência do óbito de sua companheira.

O Agravante afirma que
o Agravado não caracterizou a união estável e a dependência econômica, não fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte da companheira, ex-servidora pública.

Aduz que
a decisão agravada, ao deferir o benefício sem a devida comprovação, abre precedentes e atenta contra o equilíbrio orçamentário do Estado, entrando em confronto com o disposto no artigo 169, § 1º, da Constituição Federal.

É cediço que a pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do
de cujus
, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

Quanto ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que, em matéria previdenciária, vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício. Da mesma forma prevê a Súmula n° 340 do Superior Tribunal de Justiça, conforme citou a o julgado recorrido, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifei).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifei).

No caso em tela, conforme cópia da Certidão de Óbito apresentada na inicial (Id.
14561299
), a ex-segurada – EVALDINA POMPEU RODRIGUES - faleceu em 30/03/2011. Ou seja, sob a égide da Lei Complementar 039 de 2002, que institui o Regime de Previdência do Estado do Pará, devendo ser observado o disposto no artigo 6º, I, § 5º, da mesma lei.

Assim, a decisão agravada consigna o disposto na legislação citada, conforme o excerto:

Incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento, que estabelecia:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003) (Grifo nosso)

Sobre a comprovação dos requisitos para fazer jus ao benefício, a decisão recorrida verificou que o Agravado comprovou ter convivido em União Estável com a falecida, destacando-se os documentos: sentença declaratória de união estável, declaração do conselho comunitário pastoral, documento de identificação dos filhos do casal, dentre outros (Id.
14561300
), sendo a dependência econômica presumida neste caso, de acordo com o artigo 6º, I, § 5º da Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002.

No mesmo sentido, foi a conclusão do parecer do Órgão Ministerial:

Desta forma, considerando devidamente reconhecida a união estável, bem como, considerando ser presumida a dependência econômica de companheiro, na forma do §5º, do art. 6º, da LC nº 039/2002, entendo acertada a decisão a quo que concedeu a segurança, ante a comprovação do direito líquido e certo do ora apelado em receber benefício de pensão por morte de sua companheira
. (Grifo nosso)

Portanto, em que pese
a sentença declaratória de união estável não possuir
força probatória de forma isolada, esta foi analisada junto a um conjunto de documentos apresentados pelo Agravado, inexistindo nos autos qualquer prova em contrário para afastar o reconhecimento da união estável ou a presunção de dependência econômica.

Outrossim, o julgado recorrido cita casos análogos e o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. De acordo com o art. 6º, I e § 5º e 25, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. Assim, comprovada a condição de cônjuge e o óbito do segurado impõe-se a concessão da pensão por morte, eis que a dependência econômica é presumida.
2. Prova constando nos autos de que a apelada comprovou a condição de esposa do falecido, servidor estadual aposentado, juntando cópia da certidão de casamento e certidão de óbito na qual consta como declarante, bem como extratos de cartão de crédito em comum. 3.A dependência é presumida em relação ao cônjuge, porquanto figura como dependente de primeira classe. Não existindo qualquer prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica. 4. Não demonstração de fato extintivo do direito do apelado
. Ônus que cabia ao apelante, nos termos do artigo 333, II do CPC. 5. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença. (TJ-PA 08272972520188140301, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2021). (grifei).

EMENTA. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA NA TOTALIDADE. (TJ-PA - AC: 08073658520178140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021).

Desse modo, estando preenchidos os requisitos para o recebimento do benefício de pensão por morte da companheira, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores, deste Egrégio Tribunal de Justiça, e ainda na esteira do parecer do Órgão Ministerial, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025